Tribunal: TJES
Processo: 5002962-04.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ALLINE MARRAYRA DO ROSARIO PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CANDIDATA COM VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. COMPATIBILIDADE COM O CARGO A SER AFERIDA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão liminar que suspendeu ato administrativo de inadmissão de candidata em concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital nº 001/2025).

2. A candidata foi considerada "inapta" na avaliação biopsicossocial em razão de visão monocular. O Estado recorrente sustenta a ilegitimidade passiva das autoridades, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, que exige acuidade visual plena e manuseio de armas.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exclusão prematura de candidata portadora de visão monocular do certame, sob justificativa de incompatibilidade com as atribuições do cargo de segurança pública, e a validade das preliminares de ilegitimidade e inadequação da via eleita.

III. Razões de Decidir
4. Afasta-se a ilegitimidade passiva pela aplicação da teoria da encampação, uma vez que o Estado ingressou no mérito da demanda defendendo o ato combatido. 5. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o deslinde da causa prescinde de dilação probatória complexa, tratando-se de matéria estritamente de direito sobre a legalidade da exclusão sumária. 6. A visão monocular é classificada como deficiência visual (Lei Federal nº 14.126/2021), garantindo o direito de concorrer às vagas reservadas (Súmula nº 377 do STJ). 7. A jurisprudência consolidada orienta que a avaliação de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo não pode ser realizada de forma abstrata em fases preliminares, devendo ser aferida concretamente durante o curso de formação ou estágio probatório por equipe multiprofissional. 8. O laudo de inaptidão fundamentou-se na própria descrição clínica da deficiência (perda de esteriopsia), o que não justifica a exclusão precoce do certame.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "A compatibilidade entre a visão monocular e as atribuições do cargo de segurança pública deve ser aferida de forma concreta durante o estágio probatório, sendo ilegal a exclusão sumária do candidato em etapas preliminares do concurso com base em critérios genéricos de inaptidão médica."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 14.126/2021; Lei Federal nº 13.146/2015; Lei Federal nº 7.853/1989; Decreto nº 3.298/1999; CPC/2015, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 377; TJES, AI nº 50141202720248080000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 27.01.2025; TJES, AI nº 50141341120248080000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
5000064-83.2026.8.08.0043
impetrado por
ALLINE MARRAYRA DO ROSÁRIO PEREIRA
, deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo que a considerou “inapta” na avaliação biopsicossocial do concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital nº 001/2025), determinando que lhe seja garantido o direito de participar das etapas subsequentes do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos da cota de Pessoas com Deficiência (PCD).

Em suas razões recursais (id.
18296266
), o Estado do Espírito Santo sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas na inicial e a inadequação da via eleita, ante a suposta necessidade de dilação probatória. No mérito, alega que as atribuições do cargo de Policial Penal exigem acuidade visual plena, manuseio de armas e visão de profundidade, sustentando que a inaptidão atestada pelo IDCAP encontra amparo nas exigências editalícias e na garantia da segurança pública. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id.
18302730
.

Em contrarrazões (id.
18693726
), a agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002962-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ALLINE MARRAYRA DO ROSARIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 5000064-83.2026.8.08.0043
impetrado por
ALLINE MARRAYRA DO ROSÁRIO PEREIRA
, deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante para o fim de suspender os efeitos do ato administrativo que a considerou “inapta” na avaliação biopsicossocial do concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital nº 001/2025), determinando que lhe seja garantido o direito de participar das etapas subsequentes do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos da cota de Pessoas com Deficiência (PCD).

Em suas razões recursais (id. 18296266), o Estado do Espírito Santo sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas na inicial e a inadequação da via eleita, ante a suposta necessidade de dilação probatória. No mérito, alega que as atribuições do cargo de Policial Penal exigem acuidade visual plena, manuseio de armas e visão de profundidade, sustentando que a inaptidão atestada pelo IDCAP encontra amparo nas exigências editalícias e na garantia da segurança pública. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id. 18302730 e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Primeiramente, no que se refere à ilegitimidade passiva, entendo que esta deve ser afastada. O Estado do Espírito Santo, ao ingressar no mérito da demanda e defender o ato administrativo combatido, aplica a Teoria da Encampação, suprindo eventuais falhas na indicação da autoridade coatora.

Ademais, no tocante à inadequação da via eleita, penso que o deslinde da controvérsia prescinde de dilação probatória complexa. A discussão não reside na existência ou não da deficiência (fato incontroverso), mas na legalidade da exclusão sumária da candidata com base em critérios genéricos de inaptidão médica, matéria estritamente de direito.

Assim, tais preliminares devem ser rejeitadas.

Ultrapassadas tais questões, a controvérsia recursal gira em torno da eliminação precoce de candidata portadora de visão monocular no exame biopsicossocial, sob a justificativa de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo de Policial Penal.

Ocorre que a visão monocular é classificada como deficiência visual por expressa disposição da Lei Federal nº 14.126/2021, o que garante à candidata o direito de concorrer às vagas reservadas (Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a avaliação de compatibilidade entre a deficiência (visão monocular) e as atribuições do cargo – mesmo aqueles voltados à segurança pública – não pode se dar de forma abstrata ou presumida na fase de exames médicos ou na avaliação biopsicossocial. A real capacidade laboral da candidata para o exercício das funções típicas do cargo deve ser aferida de maneira concreta durante o curso de formação e/ou no estágio probatório. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. INAPTIDÃO DECLARADA EM PERÍCIA MÉDICA. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que suspendeu o ato administrativo que eliminou candidato portador de visão monocular do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, determinando sua reintegração ao certame na condição de pessoa com deficiência (PCD), com reserva de vaga, no bojo de ação ordinária proposta pelo agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exclusão do candidato do certame público em razão de sua condição de visão monocular; e (ii) avaliar a adequação da concessão de tutela de urgência para permitir a continuidade do candidato no concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condição de visão monocular do candidato enquadra-se no conceito de deficiência previsto na Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no Decreto nº 3.298/1999, conforme reconhecido pela Súmula 377 do STJ, que garante o direito de pessoas com visão monocular a concorrer às vagas reservadas para deficientes em concursos públicos. 4. O ato administrativo que declarou o agravado inapto apresenta fundamentação sucinta e não demonstra concretamente a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário. 5. A jurisprudência consolidada do STJ determina que a análise de compatibilidade entre a deficiência e o cargo público deve ocorrer durante o estágio probatório e ser conduzida por equipe multiprofissional, sendo inadequada a exclusão do candidato em fases preliminares do certame. 6. O periculum in mora inverso se mostra evidente, considerando que o agravado, caso impedido de continuar no certame, poderá sofrer prejuízos irreparáveis devido à impossibilidade de participação nas fases subsequentes. 7. O caráter supostamente satisfativo da liminar concedida não afasta sua natureza precária, conforme sedimentada jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Portadores de visão monocular têm direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concursos públicos, nos termos da Súmula 377 do STJ. 2. A análise da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo público deve ser realizada durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, conforme Lei Federal nº 7.853/1989, Decreto nº 3 .298/1999 e jurisprudência do STJ. Vitória, 27 de janeiro de 2025. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50141202720248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR . ELIMINAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESERVA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reintegração imediata de candidato com visão monocular ao Concurso Público nº 01/2023 da SEJUS/ES, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), assegurando a reserva da vaga até decisão final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: avaliar a legalidade da eliminação do candidato do certame sob o argumento de incompatibilidade da visão monocular com o exercício do cargo . III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a visão monocular como deficiência física para fins de reserva de vagas em concursos públicos, conforme a Súmula 377/STJ. A eliminação do candidato ocorreu sem fundamentação idônea, pois a comissão avaliadora não justificou de maneira concreta a alegada incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, contrariando os princípios da motivação e da legalidade. A existência de decisão liminar em Ação Civil Pública determinando a reintegração de candidatos PCDs eliminados na fase de exame de saúde reforça a correção da decisão recorrida . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A visão monocular configura deficiência física para os fins de reserva de vagas em concurso público, nos termos da Súmula 377 do STJ. O ato administrativo que exclui candidato com deficiência do certame público deve ser fundamentado de forma idônea, sob pena de violação aos princípios da motivação e da legalidade . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 377; TJES, Apelação Cível nº 0004955-52.2013 .8.08.0024, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0038585-41 .2009.8.08.0024, Rel . Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.12 .2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50141341120248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

O laudo pericial que excluiu a agravada limitou-se a atestar a “
ausência de visão binocular, perda de esteriopsia
”, que é, aparentemente, a própria descrição clínica da deficiência que lhe garante o direito de concorrer no sistema de cotas.

Portanto, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, garantindo à candidata o direito de prosseguir nas etapas subsequentes (como o Teste de Aptidão Física) em igualdade de condições com os demais candidatos PCD.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)